Tribunal: TJSP
Processo: 2167787-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão ou contradição no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à imunidade tributária – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que o embargante não preencheu os requisitos para o reconhecimento da referida imunidade, não havendo que se falar em coisa julgada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão ou contradição no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à imunidade tributária – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que o embargante não preencheu os requisitos para o reconhecimento da referida imunidade, não havendo que se falar em coisa julgada nestes autos – Ademais, não é possível presumir a incorreção dos lançamentos, em sede de exceção de pré-executividade, a partir do acordo celebrado pelas partes em outra demanda – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000973418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2167787-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante AEROCLUBE DE BAURU, é embargado MUNICIPIO DE BAURU.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2167787-25.2020.8.26.0000/50000 - Bauru - Voto no 10494
Página 2 de 7
Voto no 10494
Embargos de Declaração no 2167787-25.2020.8.26.0000/50000
Embargante: AEROCLUBE DE BAURU
Embargado: MUNICÍPIO DE BAURU
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Inexistência de
omissão ou contradição no julgado
Alegações que denotam intenção de
rediscutir a matéria quanto à imunidade tributária Não cabimento Acórdão
que analisou a questão suscitada consignando que o embargante não
preencheu os requisitos para o reconhecimento da referida imunidade, não
havendo que se falar em coisa julgada nestes autos Ademais, não é possível
presumir a incorreção dos lançamentos, em sede de exceção de pré-
executividade, a partir do acordo celebrado pelas partes em outra demanda
Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não
podem ser objetos de embargos de declaração EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Aeroclube
de Bauru contra o v. acórdão (fls. 109/117 dos autos principais) prolatado no
agravo de instrumento, interposto pelo embargante, nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo Município de Bauru em face do embargante,
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a r. decisão que havia rejeitado a exceção de pré-executividade
apresentada pelo embargante.
Alega o embargante no presente recurso, em síntese (fls.
01/13), que o v. acórdão é omisso, pois não houve apreciação da alegação de
existência de coisa julgada material tributária, formada no v. acórdão do agravo de
instrumento no 2230734-57.2016.8.26.0000, julgado pela C. 18a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2167787-25.2020.8.26.0000/50000 - Bauru - Voto no 10494
Página 3 de 7
Público. Sustenta que no mencionado acórdão houve o reconhecimento de sua
imunidade tributária a partir do exercício de 2.007, alcançando o tributo objeto da
presente demanda, que se refere ao IPTU dos exercícios de 2.014 a 2.016. Entende
que também há contradição no v. acórdão, pois colacionou farta documentação
comprovando o cumprimento dos requisitos legais para o pleito da imunidade
tributária. Sustenta, ademais, que a cláusula quarta do mencionado acordo judicial
relaciona todas as matrículas que compõem o território que se encontrava em litígio,
que foram consideradas imprecisas e inexatas. Aponta que todas as matrículas
imobiliárias estavam incorretas, de maneira que se presume a incorreção dos
lançamentos. Entende que as CDAs objeto da presente demanda sequer trazem a
identificação do imóvel, onde lançados os tributos que embasam a execução fiscal,
tamanha a verdadeira confusão existente nos registros imobiliários da área. Afirma
que, não havendo o número das matrículas, nem o cartório de registro onde se
encontram depositadas, o que dificulta sobremaneira a própria defesa do
embargante.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Inexiste omissão ou contradição no julgado, pois o v. acórdão
apreciou toda a matéria vertida nos presentes embargos, que integraram as razões
do agravo de instrumento, pronunciando-se com clareza e suficiente fundamentação
sobre o que havia a ser decidido.
O v. acórdão, fazendo menção aos dispositivos legais que
entendeu necessários para elucidação do feito, consignou que não houve o
reconhecimento da imunidade tributária pelos tribunais superiores, tampouco houve
o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da mencionada imunidade:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2167787-25.2020.8.26.0000/50000 - Bauru - Voto no 10494
Página 4 de 7
A respeito da questão, importante esclarecer que o agravante não demonstrou nos autos
que já gozava da referida imunidade, de maneira que o preenchimento dos mencionados
requisitos deveria ter sido comprovado de plano.
Assim, nota-se que o agravante não demonstrou que aplica integralmente no país os
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, tampouco que mantém a
escrituração de receitas e despesas em livros, conforme acima estipulado.
Logo, não havendo o preenchimento dos requisitos acima elencados, não há como
reconhecer a imunidade tributária recíproca ao agravante.
No mais, quanto à alegação de que houve o reconhecimento da imunidade tributária do
agravante pelos tribunais superiores, observo que a matéria não foi apreciada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, no acórdão colacionado nos autos (fls. 192/195 dos autos
principais), tampouco pelo E. Supremo Tribunal Federal, pois, em consulta ao site deste,
foi possível observar que foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo,
autuado sob o no 1261927.
Portanto, não há que se falar em reconhecimento da imunidade tributária recíproca do
agravante pelas instâncias superiores.
Ainda, no tocante à alegação de que não houve a apreciação do
argumento de que houve coisa julgada, melhor sorte não assiste ao embargante,
pois foi apontado no v. acórdão que o reconhecimento de imunidade tributária
recíproca somente faz coisa julgada no processo em que o houve, não possuindo o
condão de implicar a mesma situação neste feito:
Ainda, no tocante ao argumento de que houve o mencionado reconhecimento pelas C.
15a e 18a Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, compreendo que a
situação não tem o condão de implicar reconhecimento também nesta demanda,
destacando-se, por oportuno, que as decisões das mencionadas Câmaras não são
consideradas precedentes nos termos do quanto dispõe o artigo 927 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2167787-25.2020.8.26.0000/50000 - Bauru - Voto no 10494
Página 5 de 7
A este respeito, ressalto que o reconhecimento da imunidade tributária recíproca do
agravante somente faz coisa julgada no processo em que o houve, não possuindo o
condão de implicar a mesma situação neste feito, não havendo que se falar em existência
de decisões contraditórias ou de insegurança jurídica ao compreender que o agravante
não demonstrou ter preenchido os requisitos necessários para que lhe seja dado o
almejado benefício.
Relativamente à alegação de que, diante do reconhecimento de
inexatidão de diversos registros imobiliários, presume-se a incorreção dos
lançamentos, melhor sorte não assiste ao embargante.
O v. acórdão foi categórico ao afirmar que o embargante não
especificou eventual erro na base de cálculo do tributo exigido pelo embargado,
tecendo apenas ilações que não podem ser acolhidas em sede de exceção de pré-
executividade, pois incabível a dilação probatória:
Contudo, em que pese a referida retificação da área no acordo judicial celebrado pelas
partes, o agravante não especifica eventual erro na base de cálculo do IPTU ora exigido
pelo agravado, tecendo apenas ilações, que, por certo, em sede de exceção de pré-
executividade, deveriam ter sido plenamente demonstradas, ante a inexistência de
dilação probatória nesta seara.
Portanto, caberia ao agravante especificar que a área que serviu de base de cálculo para
o tributo está equivocada, ante a retificação realizada no acordo judicial, e, não sendo
isto feito, não é possível reconhecer eventual incorreção na cobrança do IPTU.
No mais, quanto à alegação do embargante de que não há
indicação do número da matrícula do imóvel ou do cartório de registro onde esta se
encontra depositada, o que teria dificultado sua defesa, observo que o referido
argumento sequer foi aventado pelo embargante nas razões do agravo de
instrumento.
Deste modo, as alegações do embargante denotam intenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2167787-25.2020.8.26.0000/50000 - Bauru - Voto no 10494
Página 6 de 7
procrastinar o cumprimento de decisão judicial e não sanar qualquer defeito que
justifique a oposição de embargos de declaração.
Diante do inconformismo do embargante, não são os embargos
de declaração o meio adequado para alterar a decisão. Neste sentido é a
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o
julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de
Processo Civil (Corte Especial, Embargos de Declaração no Recurso Especial no
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20/04/2.005, DJU 23/05/2.005).
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não precisa,
necessariamente, citar item por item das argumentações da parte, bastando que seja
adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o que estiver em sentido
contrário.
Assim também é a posição e orientação firmada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça:
Não há violação ao art. 535, II, do CPC se o acórdão recorrido, ao solucionar a
controvérsia, analisa as questões a ele submetidas, dando ao direito à interpretação que,
sob sua ótica, se coaduna com a espécie. O fato de a interpretação não ser a que mais
satisfaça ao recorrente não tem o condão de macular a decisão atacada, a ponto de
determinar provimento jurisdicional desta Corte no sentido de anular o julgamento
proferido pela instância de origem, mesmo porque o órgão a quo, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos e preceitos legais
listados pelas partes. (Agravo Regimental no Recurso Especial no 62.424/RS, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Seg. Turma, julgado em 22/11/2.011, DJe
01/12/2.011)
Diante do caráter manifestamente protelatório dos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2167787-25.2020.8.26.0000/50000 - Bauru - Voto no 10494
Página 7 de 7
embargos de declaração, no presente caso mostra-se cabível a aplicação da multa de
0,2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 298.597,60 - fl. 01, sem atualização),
nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de
declaração, para manter o v. acórdão, por seus próprios fundamentos, com
fixação de multa.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)